Tribunal: STF
Processo: ARE 1402083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA — INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ATUAÇÃO ESTATAL AMPARADA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE - VEDAÇÃO À CAPTAÇÃO DE FÓRMULAS E MEDICAMENTOS ENTRE A MATRIZ E AS FILIAIS — ART. 36, LEI Nº 5991/73 E RESOLUÇÃO Nº 672007 - CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS JÁ RECONHECIDA PELO PLENO - PRECEDENTE DO TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1) No caso em comento, o comportamento estatal que a apelante pretende impedir, por meio da concessão de uma ordem preventiva, encontra respaldo direto na legislação que regulamenta o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos — art. 36 da Lei nº 5.991/73 e Resolução nº 67/2007.



     2) Os supracitados dispositivos conferem amparo legal à atuação fiscalizatória do Município apelado, no exercício de seu poder de polícia. Portanto, a ilegalidade de sua atuação com fundamento nesses preceitos normativos, necessária à caracterização do ato coator, demanda um juízo de valor a respeito da constitucionalidade da norma impugnada.



    3) Ocorre que esse juízo de compatibilidade vertical entre os preceitos da Lei nº 5.991/73 e a ordem constitucional vigente, já foi empreendido pelo Plenário desta egrégia Corte, em incidente de arguição de inconstitucionalidade onde se concluiu ser “razoável e proporcional a restrição protetivo-sanitária positivada nos §§ 1º e 2º, do artigo 36, da Lei n. 5.991/1973, não implicando situação desarmónica e incompatível com os artigos 1º, inciso IV; 170, caput, inciso IV; e 199, caput, da Constituição Federal” (TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade AI, 48109002211, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto Designado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/10/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016).



    4) Recurso conhecido e desprovido:



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente